Tribunal: TCU
Processo: 042.705/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de desestatização referente à privatização das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. (Ceasaminas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da privatização das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. (CeasaMinas), sociedade de economia mista de capital fechado, constituída por meio da Lei estadual de Minas Gerais 5.577/1970, e repassada ao controle da União por meio da Lei estadual de Minas Gerais 12.422/1996 e Decreto estadual de Minas Gerais 40.963/2000, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 1o e 2o da Instrução Normativa-TCU 81/2018, sob o ponto de vista formal e dado o escopo definido para a análise da presente desestatização e ressalvadas as determinações e recomendações feitas neste acórdão, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico e a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento atenderam aos requisitos previstos nos arts. 4o, 8o e 9o da IN-TCU 81/2018 para a desestatização das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, não havendo sido constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do referido processo; 9.2. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, previamente à publicação do edital: 9.2.1. inclua no rol de obrigações do contrato de compra e venda de ações a obrigação do vencedor do leilão de, gratuitamente, finalizar o processo de transferência ad corpus do imóvel do município de Maria da Fé e a doação do imóvel de Patrocínio para o estado de Minas Gerais, nos termos dos incisos I e II, do art. 4o da Resolução CPPI 220/2021 (seção III.7 do voto); 9.2.2. revise as projeções de receitas de Tarifa de Uso dos contratos de concessão de uso que apresentem carência e/ou desconto, e atualize os fluxos de caixa projetados, nos termos do art. 30 do Decreto 2.594/1998 (seção III.7 do voto); 9.2.3. atualize a due diligence jurídica até dezembro de 2021, para inclusão dos processos em que são cobradas receitas de tarifas de alteração contratual, bem como retirada de processos que já foram objeto de acordo, com a consequente atualização do valor das contingências e valor mínimo da companhia, nos termos do art. 30 do Decreto 2.594/1998 (seção III.6 do voto); 9.2.4. ajuste nas avaliações econômico-financeiras conduzidas pelas consultorias contratadas o quantitativo de funcionários demitidos, o valor das rescisões, bem como os gastos de pessoal nos fluxos de caixa projetados, nos termos do art. 30 do Decreto 2.594/1998 (seção III.3 do voto); 9.2.5. proceda ao ajuste do número de funcionários da CeasaMinas nas projeções das demonstrações financeiras elaboradas pela consultoria contratada para o Serviço A, nos termos do art. 30 do Decreto 2.594/1998 (seção III.3 do voto); 9.2.6. proceda o ajuste na planilha de projeção de fluxo de caixa para correta apropriação da despesa de PIS/Cofins, nos termos do art. 30 do Decreto 2.594/1998 (seção III.7 do voto); e 9.2.7. apure a totalidade dos processos em que são discutidas posses sobre as áreas que não integraram a regularização fundiária da CeasaMinas, e apure o montante de contingências a serem apropriadas no valor da empresa decorrentes desses processos judiciais, nos termos do §3o, do art. 30, do Decreto 2.594/1998 (seção III.4 do voto); 9.3. determinar ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, com fundamento no art. 4, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, previamente à publicação do edital, atualize, em Resolução, o valor mínimo dos lotes de acordo com as alterações promovidas após análise do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II, do art. 6o da Lei 9.491/1997 c/c do inciso VI do art. 2o do Decreto 10.245/2020; 9.4. recomendar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.4.1. considere, para fins de avaliação, o valor das áreas remanescentes no cômputo de ativos não operacionais da CeasaMinas, desconsiderando os ajustes propostos na modelagem econômico-financeira envolvendo o desconto para trazer a valor presente (seção III.2 do voto); 9.4.2. antes da execução do leilão de desestatização da CeasaMinas, certifique que as demonstrações financeiras da CeasaMinas, referentes ao exercício de 2021, foram examinadas, discutidas e votadas pela Assembleia Geral da CeasaMinas (seção III.1 do voto); 9.5. recomendar ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos e à Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que incluam no processo de desestatização das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais as áreas remanescentes de Uberaba/MG (seção III.5 do voto); 9.6. considerar improcedentes as representações dos TC Processo 029.523/2021-4 e TC Processo 043.352/2021-9 , apensadas a esse processo; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, à Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos e aos representantes dos TC Processo 029.523/2021-4 e Processo 043.352/2021-9 .